Tribunal: TJSP
Processo: 1013610-59.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Recurso de ambas as requeridas – Conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, de fato, houve inadimplemento da ré Symm, para o qual concorreu a Totvs, o que justifica a resolução de todos os contratos (cessão e implantação) – Inteligência do artigo 475 do Código Civil – Improcedência do pedido de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Recurso de ambas as requeridas – Conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, de fato, houve inadimplemento da ré Symm, para o qual concorreu a Totvs, o que justifica a resolução de todos os contratos (cessão e implantação) – Inteligência do artigo 475 do Código Civil – Improcedência do pedido de cobrança formulado pela correquerida por ser indevida a cobrança – Parcial procedência do pedido da parte apelada em face das apelantes na qual foi corretamente determinada pelo magistrado a resolução dos contratos firmados com as requeridas-apelantes e a restituição das quantias pagas pela apelada em virtude do contrato de implantação do software de gestão - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.